Tribunal: TJSP
Processo: 1034354-98.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão com relação a ausência de paridade entre ativos e inativos. Descabimento.
O acórdão reapreciou recurso de apelação anteriormente julgado para compatibilizá-lo ao tema 1034 do STJ. Não houve ofensa a paridade contratual, o inativo deve, entretanto, custear também a parte da ex-empregadora além da própria. Ausência de vilipêndio do art. 31 da Lei n.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão com relação a ausência de paridade entre ativos e inativos. Descabimento.
O acórdão reapreciou recurso de apelação anteriormente julgado para compatibilizá-lo ao tema 1034 do STJ. Não houve ofensa a paridade contratual, o inativo deve, entretanto, custear também a parte da ex-empregadora além da própria. Ausência de vilipêndio do art. 31 da Lei n. 9656/98, artigos 39, X e 51, IV, X e XIII do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 15, 3° do Estatuto do Idoso, bem como o entendimento vinculante do Tema 1.034/STJ.
Embargos rejeitados.